Tribunal: TJES
Processo: 5022950-42.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022950-42.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER HENRIQUE CORREA COSTA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5022950-42.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
WAGNER HENRIQUE CORREA COSTA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

VEÍCULO FURTADO. FATO NÃO COMUNICADO AO DETRAN PELA AUTORIDADE POLICIAL APÓS REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. IPVA. SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DE IPVA. EXTENSÃO ÀS DEMAIS DESPESAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, o Requerido, ora Recorrido, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). De início, quanto à ilegitimidade passiva arguida pelo Recorrido, entendo pertinente a questão suscitada apenas no que se refere à cobrança de IPVA (embora tal fundamento não tenha sido propriamente aduzido pelo Recorrido), conforme análise de mérito que ora se segue.

(3). Quanto ao mérito, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, compreendo que o Recorrente logra êxito em demonstrar a devida comunicação do furto de seu veículo perante autoridade policial à época do fato, corroborando adequadamente a narrativa apresentada nestes autos.

(4). Nesse sentido, embora sustente o Recorrido que a comunicação de furto não tenha sido repassada pela autoridade policial, evidente que tal falha não pode ser imputada ao Recorrente, que cumpriu o que lhe cabia no que se refere ao registro do fato.

(5). Contudo, mesmo diante da verossimilhança da narrativa autoral no que se refere ao efetivo furto do veículo na data indicada à exordial, entendo que quanto aos valores afetos ao IPVA, realmente não se vislumbra a legitimidade passiva do Detran/ES, eis que é o Estado do Espírito Santo o sujeito ativo da relação jurídico-tributária, sendo que apenas ele detém a legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que objetivam o cancelamento da cobrança do tributo, razão pela qual não há que se cogitar o acolhimento da pretensão autoral no particular.

(6). Por outro lado, no que se refere às cobranças a título de licenciamento e multas de trânsito, não obstante a parte recorrida não seja legítima para responder à ação no que tange ao IPVA, fato é que a Lei Estadual n. 6.999, em seu art. 7º, inciso I, estabelece hipótese de dispensa do pagamento do referido tributo, motivada pela perda do veículo por furto/roubo, o que restou comprovado ser o caso dos autos, a teor do acervo probatório carreado ao caderno processual. Assim, embora não seja possível reconhecer tal dispensa com relação ao dito imposto, em virtude da já tratada ilegitimidade passiva, não pairam dúvidas de que faz jus o Recorrente a tal dispensa no que se refere às demais despesas relacionadas ao período posterior à perda da posse.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

o Recorrido a cancelar os débitos lançados em desfavor do Recorrente (referentes ao veículo placa MQZ-5852) a título de licenciamento anual e multas de trânsito que tenham fato gerador posterior à data informada do furto (17/02/2013).
Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)